Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-92.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600355-92.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
92.2024.6.16.0089, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Rosa Aparecida de Almeida. Nos termos
do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determinou a devolução do valor gasto irregularmente com
contratação de pessoal no montante de R$ 4.320,00, que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional
por meio de GRU, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, devendo o comprovante de
recolhimento ser juntado aos autos, sob pena de remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de contas referentes à campanha das eleições municipais
de 2024 apresentada por Rosa Aparecida de Almeida, que concorreu ao cargo de vereador pelo
partido Republicanos, neste Município de Umuarama. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
houve a não abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à movimentação de
recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos", e ausência de detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades e da justificativa do preço
contratado, contrato incompleto, ausência de assinatura e não comprovação de pagamento.).
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSA APARECIDA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA
VEREADOR (RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508418
15/05/2025
17:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44508418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.060

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600355-
92.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: ROSA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
-
"OUTROS
RECURSOS". IRREGULARIDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
PESSOAL.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS E DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereador, nas Eleições Municipais de 2024,
no
município
de
Umuarama/PR,
com
determinação de recolhimento de valores

Num. 44508418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
ao Tesouro Nacional, em razão da ausência
de abertura de conta bancária específica
para "Outros Recursos" e de irregularidades
na comprovação de despesas com pessoal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de abertura da
conta bancária específica para "Outros
Recursos" é causa suficiente para a
desaprovação das contas; e (ii) avaliar se
as inconsistências na comprovação de
despesas
com
pessoal,
relativas
à
identificação dos prestadores de serviço,
locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, ensejam a
manutenção
da
determinação
de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de abertura da conta bancária
específica
para
"Outros
Recursos",
conforme o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, é irregularidade grave e
insanável, que impede a fiscalização da
movimentação financeira da campanha e
enseja
a
desaprovação
das
contas,
independentemente da ocorrência ou não
de movimentação financeira.
2. As irregularidades na comprovação de
despesas com pessoal, em desacordo com
o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, permanecem injustificadas e
não
esclarecidas,
sendo
imperiosa
a
manutenção da multa, com a determinação
de recolhimento dos valores ao Erário, nos
termos do art. 79, § 1º, da mesma
resolução.
3. A exigência de abertura da conta
bancária e a correta comprovação das
despesas com pessoal são oriundas da lei
eleitoral e se aplicam a todos os candidatos,
indistintamente, não havendo margem para
interpretação diversa.

Num. 44508418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido
para manter a sentença de primeiro grau,
que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de valores ao Erário.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura da conta bancária
específica para "Outros Recursos" configura
irregularidade
grave
e
insanável,
que
impede a fiscalização da movimentação
financeira
da
campanha
e
enseja
a
desaprovação das contas.
2. A falta de detalhamento das despesas
com pessoal, conforme exigido pelo art. 35,
§ 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
justifica a manutenção da multa e da
determinação de recolhimento dos valores
ao Erário.
3. A
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade não é
cabível quando a irregularidade inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha e
viola expressa determinação legal.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, art.
9º, art. 13, § 1º, 35, § 12, 53, II, "c", 60, 74,
III, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des.
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
Julgamento:
13/02/2025
Publicação:
19/02/2025;
TRE/PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044492
Acórdão
nº
65967, PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento:

Num. 44508418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
17/12/2024 Publicação: 27/01/2025;
TRE - AL - RECURSO ELEITORAL
nº060035343, Acórdão, Relator(a) Des.
Sostenes
Alex
Costa
De
Andrade,
Publicação: DJE - DJE, 28/04/2025;
TRE - MS - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060024920,
Acórdão,
Relator(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo,
Publicação:
DJE
-
Diário
da
Justiça
Eleitoral, 20/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral Interposto por ROSA APARECIDA DE ALMEIDA em face da
sentença que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de valor gasto irregularmente
com contratação de pessoal, no montante de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).
Na origem, trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROSA APARECIDA DE ALMEIDA,
candidata ao cargo de vereador no município de Umuarama/PR, referente às eleições municipais
do ano de 2024.
De forma tempestiva a prestadora de contas apresentou a Prestação de Contas Parcial, id.

Num. 44508418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
44311735 e, da mesma forma, apresentou a Prestação de Contas Final, id. 44311864.
Publicado o edital nº 88/2024 (id. 44311867) nos termos do art. 56, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não houve apresentação de impugnação, conforme se infere da certidão de id.
44311869.
Foi emitido parecer conclusivo (id. 44311879), com manifestação do Setor Técnico pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (id. 44311886).
Sobreveio a r. sentença (id. 44311887), em que a MMª Juíza a quo julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelo prestador de contas, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da ausência de abertura da conta bancária de campanha e em
decorrência de gasto irregular de valor oriundo do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, com a contratação de pessoal, determinando ainda o recolhimento de R$ 4.320,00
(quatro mil trezentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional.
Irresignada, a candidata interpôs Recurso Eleitoral, no qual aduziu que: 1) a candidata esclareceu
e comprovou nos autos, que abriu, sim, a conta bancária específica para a movimentação dos
recursos da sua campanha, os quais foram recebidos do FEFC, deixando de abrir a conta
bancária “Outros Recursos”, porque não pretendia fazer qualquer arrecadação proveniente de
recursos próprios ou doações de pessoas físicas; 2) o caput do art. 8º, da Resolução 23.607-TSE,
determina abertura de conta bancária específica para a movimentação dos recursos da
campanha, não especificando que essa conta seja a conta “Outros Recursos”; 3) a ausência da
abertura da conta bancária “Outros Recursos” não comprometeu a análise da regularidade e da
transparência das contas da candidata; 4) exigir a abertura da conta “Outros Recursos” e a sua
apresentação no processo de prestação de contas, “sem movimentação”, seria um apego
excessivo à formalidade processual, sem qualquer resultado prático na análise da regularidade,
da transparência e a da correta aplicação dos recursos da campanha, que é, em última análise, o
objetivo do processo de prestação das contas eleitorais; 5) a desaprovação das contas da
candidata, nos termos da r. Sentença vergastada, configura medida excessivamente gravosa e
demasiado apego à formalidade processual, em desalinho com a orientação jurisprudencial do
TSE e inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 6) em relação ao
contratado Rafael Schons - item 2.1 - a candidata juntou cópia do contrato devidamente assinado
por ela (contratante), vide ID 127838199 – , restando, assim, regularizada a inconsistência
apontada; 7) em relação ao contratado Manoel Messias de Oliveira – item 2.2 – a inconsistência
refere-se à “ausência do comprovante de pagamento ao contratado”, o qual restou igualmente
regularizada, conforme constou expressamente do Parecer Conclusivo; 8) em relação ao
detalhamento do local de trabalho, horas e especificação das atividades, justificativa de preço,
etc., tratando-se de eleição municipal para vereador, o local de trabalho do cabo eleitoral ocorre
em toda a área do município, assim como as horas e especificação das atividades são aquelas
inerentes ao trabalho de um cabo eleitoral, exigências irrelevantes para a regularidade e
transparência da prestação de contas, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; 9) o preço contratado é o preço de mercado para esse tipo de atividade
temporária e segue os valores médios praticados pelos demais candidatos, não se vislumbrando
dos valores dos contratos anexados na prestação de contas, qualquer excesso ou valor aviltante,

Num. 44508418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
de sorte que não se justifica, a desaprovação das contas e devolução de recursos, com base
nessa inconsistência apontada. Ao final, requereu o provimento ao Recurso Eleitoral, para o fim
de reformar a sentença e afastar a devolução dos recursos, aprovando as contas da candidata,
ainda que com ressalvas.
Intimado, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, id.
44311899, nos quais aduziu que: 1) as irregularidades apontadas pela unidade técnica
responsável pelo exame das contas são suficientes para a desaprovação das contas, pois
realmente verificou-se: a) não abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à
movimentação de recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos"; e b) ausência de
detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades e da
justificativa do preço contratado; 2) a irregularidade quanto ao não detalhamento das despesas
com pessoal resulta na desaprovação das contas e na obrigação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional; 4) a inexistência de conta bancária destinada à movimentação de “outros
recursos” configura vício insanável por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral. Ao
final, requereu o não provimento do recurso eleitoral, mantendo-se inalterada a sentença de
primeiro grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id. 44362044).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada via mural eletrônico quanto ao teor
da sentença, em 05/12/2024 (id. 44311890), e o recurso eleitoral foi interposto em 06/12/2024 (id.
44311892), dentro do prazo de 03 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii. Do mérito:
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 89ª Zona
Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da recorrente, referente
às eleições de 2024, em razão da ausência de abertura da conta bancária de campanha e em
decorrência de gasto irregular de valor oriundo do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha na contratação de prestadores de serviço para a citada campanha eleitoral,
determinando ainda o recolhimento de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) ao Tesouro
Nacional.

Num. 44508418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
Dessa forma, passa-se à análise dos temas, objetos do recurso.
II.ii.a Da ausência de abertura de conta bancária obrigatória para campanha:
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição Bancária nas eleições
2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA "OUTROS RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
PROCESSUAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de
vereador em Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica para "outros recursos",
inviabilizando a análise da movimentação financeira da campanha. O candidato
interpôs recurso alegando nulidade processual por ausência de intimação
específica após o parecer técnico conclusivo e, subsidiariamente, pleiteando a
aprovação das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão
da ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo;
(ii) estabelecer se a ausência de abertura de conta bancária específica para "outros
recursos", ainda que não tenha havido arrecadação externa, é causa suficiente para
a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo
não configura nulidade processual quando não são apontadas irregularidades
novas, conforme os arts. 72 e 73 da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento
corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória,
independentemente de haver arrecadação ou movimentação financeira privada,
conforme art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 22 da Lei nº 9.504/97.
Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral e constitui
irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
contas com ressalvas na hipótese de ausência de abertura de conta bancária

Num. 44508418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo
não gera nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória,
independentemente de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a
inobservância causa suficiente para desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73
e 74; Lei nº 9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que
desaprovou suas contas de campanha por ausência de abertura de conta bancária
específica, conforme art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. A sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de
conta bancária impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
3. O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do
indeferimento de seu registro de candidatura antes da realização de arrecadações
ou despesas de campanha.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso,

Num. 44508418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de
conta bancária específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro
de candidatura tenha sido indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ,
enseja a desaprovação das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de
candidatura ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ e não há
arrecadação ou despesas de campanha, situação que não se verificou no caso.
2. O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao
candidato a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não
houvesse movimentação financeira.
3. Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a
análise das informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
4. Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é
irregularidade grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE
nº 060141307 (TRE–PB, 2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).
5. Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de
contas compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes
(Direito Eleitoral, 14ª ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
de campanha.
2. Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de
campanha eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência
e a regularidade das contas e ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.

Num. 44508418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº
65967, PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
17/12/2024 Publicação: 27/01/2025)

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamenta o art. 8º,
§ 2º, da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se vê:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, a candidata deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura

Num. 44508418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Em suas razões, a recorrente alegou que: “...exigir a abertura da conta “Outros Recursos” e a sua
apresentação no processo de prestação de contas, “sem movimentação”, seria um apego
excessivo à formalidade processual, sem qualquer resultado prático na análise da regularidade,
da transparência e a da correta aplicação dos recursos da campanha, que é, em última análise, o
objetivo do processo de prestação das contas eleitorais.”
Sem razão a recorrente.
A referida exigência é oriunda da lei eleitoral e cabe a todos os candidatos, indistintamente. De
forma objetiva, o candidato deve abrir “obrigatoriamente”, a conta de campanha, na qual transitam
“Outros Recursos”, e nesse sentido dispõe o art. 8º e, § 1º, art. 13, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, in verbis:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral
o extrato eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos
partidos políticos e candidatas ou candidatos, para instrução dos respectivos
processos de prestação de contas, no prazo de até 15 (quinze) dias após o
encerramento do mês anterior.
§ 1º O disposto no caput também se aplica às contas bancárias específicas
destinadas ao recebimento de doações para campanha e àquelas destinadas à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Para reforçar essa questão e esclarecer a diferença entre as referidas contas, cite-se caput do
art. 9º, da mesma Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.
Assim, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que devem ser declarados sob a
rubrica “Outros Recursos”, ou seja, recursos que não sejam provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC ou do Fundo Partidário, era necessária e obrigatória a
abertura da referida conta de “Outros Recursos”.

Num. 44508418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
Desse modo, a falta de abertura da mencionada conta bancária configura vício grave, uma vez
que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha,
bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.

II.ii.b Das inconsistências quanto à comprovação de despesas realizadas com atividade de
militância e mobilização de rua:
Na r. sentença, aduziu o MM. Juiz a quo que as citadas inconsistências infringem ao disposto nos
art. 35, § 12; art. 53, inciso II, alínea “c” e, art. 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
[...]
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento

Num. 44508418 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
No tópico 6 do Parecer Conclusivo, o Setor Técnico apurou as seguintes despesas pagas com
recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha e respectivas pendências,
conforme consta no quadro a seguir reproduzido:

Nesse quadro consta que os dois primeiros itens estão regulares, sem reparos a serem feitos,
restando pendências documentais ou de pagamento para os demais pagamentos relacionados.
Após ser intimada, a Prestadora de Contas limitou-se a reapresentar cópia do Contrato de
Prestação de Serviços por Prazo Determinado formalizado com RAFAEL SCHONS, no qual não
constam preenchidos o objeto do contrato e a carga horária e, além disso, não constam no
referido instrumento: 1) o local de trabalho; 2) a especificação das atividades executadas; e 3) a
justificativa do preço contratado, havendo tão somente a apresentação do comprovante de
pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), id. 44311882.
Assim, ao contrário do que alegou a Recorrente, comprovou-se o pagamento, mas, ao contrário
do que afirmou a Prestadora de Contas, o contrato apresentado não sanou as inconsistências
apontadas.
No que tange aos apontamentos de pendências para o prestador de serviços Manoel Messias de
Oliveira, é possível confirmar o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) no extrato juntado na
página 2 do id. 44311769, porém, também não houve a regularização das inconsistências
contratuais apontadas.
Por derradeiro, quanto às demais irregularidades contratuais apontadas, não houve qualquer
esclarecimento ou apresentação de documento que pudesse justificar a ausência das
informações apontadas pelo Setor Técnico.
Assim, entendo escorreito o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau que assim se manifestou:
“As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são
gastos eleitorais para os quais, além do correto registro e comprovação, a
Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com
"a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades
determina a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem
na verificação dos limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo
vínculo do fornecedor com a prestação de serviço de campanha.”

Num. 44508418 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35

Nessa senda, permanecem injustificadas e não esclarecidas as irregularidades contratuais, sendo
imperiosa a manutenção da multa como foi imputada pelo Juízo de primeiro grau, no valor de R$
4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), o qual é oriundo do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e, por qual motivo deve ser restituído ao Erário, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, de tudo o que aqui se expôs, considero que não há reparos a serem feitos na sentença
de origem, devendo o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto por ROSA APARECIDA DE ALMEIDA , para o fim de manter hígida
a sentença de primeiro grau, mantendo a desaprovação das contas relativas às eleições de 2024,
bem como a determinação do recolhimento de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) ao
Tesouro Nacional, com fulcro no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

DES. ELEITORAL TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600355-
92.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA VEREADOR, ROSA
APARECIDA DE ALMEIDA - Advogados dos RECORRENTES: FLAVIA EBINER BARREIROS -
PR93317, AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA
ELEITORAL DE UMUARAMA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44508418 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 15/05/2025 17:41:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051517414770900000043450435
Número do documento: 25051517414770900000043450435
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/05/2025 17:05:35
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025